Tribunal: TJES
Processo: 0007152-97.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007152-97.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DE JESUS DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007152-97.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DE JESUS DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

No dia 15 de maio de 2020, na rua Marai Cerutti, Bairro IBES, município de Vila Velha-ES, o Denunciado TRAZIA CONSIGO drogas similares as substâncias químicas conhecidas como "cocaína" e "crack", que estavam embaladas para serem, comercializadas, no total foram apreendidas 168 pinos de plásticos com cocaína e 279 pedras da substância conhecida como crack, de acordo com o auto de apreensão de fIs.

De acordo com os autos do IP, no dia mencionado a GAURDA MUNICIPAL DE VILA VELHA em patrulhamento na região do IBES, local conhecido como sendo ponto de vendas de drogas, quando foi avistada pelo Denunciado, que imediatamente se desfez do que trazia consigo, dispensando sobre um muro de uma escola.

Diante do comportamento suspeitoso do Denunciado à Guarda Municipal o abordou, mas não encontrou as drogas em sua posse, porque havia dispensado antes, no momento que viu a viatura da GMV, tática usada pelos traficantes para se furtarem de uma prisão em flagrante ou de uma possível absolvição no final da instrução criminal.

A GMWV como já havia observado o Denunciado dispensar algo que trazia em mãos, realizou buscas no local e encontrou duas sacolas plásticas, cujo interior continham as drogas descritas no auto de apreensão de fls. Presente, portanto, o nexo de causalidade na prática do crime contido no artigo 33 da Lei 11.343/06, entre a droga encontrada e o Denunciado, não tendo como desvencilhar que ele não era quem estava trazendo a droga encontrada antes de sua abordagem, porque a ação policial só aconteceu porque ele fora visto arremessando algo que trazia em mãos.

As drogas apreendidas são capazes de causar dependência química e física, como atesta o laudo provisório acostado aos autos, sendo encaminhada uma parte delas para a perícia definitiva.

Os indícios de autoria apontam o Denunciado como autor do crimes a materialidade delitiva comprovada pelo Auto de Constatação da Droga, permitindo assim, o ajuizamento da ação penal em seu desfavor.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 06) e boletim de ocorrência (fls. 15/17).

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 92), as 168 unidades de substância branca em pó, pesando 373,4 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina) e as 279 (duzentos e setenta e nove) pedras de substância bege, pesando 76 gramas, correspondem ao entorpecente “crack”(benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

QUE: RATIFICA TODOS OS TERMOS DO BOLETIM UNIFICADO, O BU 42318356; QUE EM PATRULHAMENTO REALIZADO NA RUA MARIA CERUTTI, NO BAIRRO IBES, NESTE MUNICÍPIO, LOCAL CONHECIDO PELA GRANDE INCIDÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS, A GUARNIÇÃO DA QUAL FAZ PARTE SE DEPAROU COM UM INDIVIDUO QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA EQUIPE SE MOSTROU NERVOSO E INQUIETO; QUE DIANTE DA APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO O TAL INDIVÍDUO ARREMESSOU UMA SACOLA PRETA QUE ESTAVA EM SEU PODER SOBRE O MURO QUE DA ACESSO A UMA ESCOLA; QUE AO VISUALIZAR A AÇÃO DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO JONAS DE JESUS DUARTE A GUARNIÇÃO REALIZOU UMA ABORDAGEM E REVISTA, SENDO ENCONTRADO PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK E COCAÍNA EM SEU PODER; QUE EM SEGUIDA A GUARNIÇÃO ENTÃO FOI ATRAS DA SACOLA PRETA QUE JONAS HAVIA LANÇADO SOBRE O MURO DA ESCOLA, TENDO LOCALIZADO E CONSTATADO QUE EM SEU INTERIOR HAVIA MAIS SUBSTANCIAS SIMILARES A CRACK E COCAÍNA, COM AS MESMAS EMBALAGENS QUE ESTAVAM EM PODER DE JONAS; QUE REALIZADA MAIS BUSCAS PELA GUARNIÇÃO NA MESMA LOCALIDADE QUE ESTAVA A SACOLA PRETA, FOI ENCONTRADA UMA OUTRA SACOLA NA COR VERDE COM PORÇÕES CONSIDERÁVEIS DE ENTORPECENTES SIMILARES A CRACK E COCAÍNA COM AS MESMA EMBALAGENSDOS OUTROS ENTORPECENTES ENCONTRADOS; QUE DIANTE DE TAIS FATOS JONAS FOI DETIDO E CONDUZIDO A 2ª DELEGACIA REGIONAL VILA VELHA. (Depoimento do Guarda Civil Municipal Wesllen Rickson Pererira Rocha, na esfera policial).

O Guarda Civil Municipal Wesllen confirmou em juízo as declarações prestadas na esfera policial.

Ainda reiterou que o local dos fatos é de intenso tráfico de drogas e que a abordagem somente ocorreu pois o réu foi visto arremessando uma sacola contendo drogas.

O Guarda Civil Municipal Edgar Ferri Martins ao prestar depoimento em juízo reiterou que o local dos fatos é de intenso tráfico de drogas, pontuando ainda que com o réu Jonas foi apreendida pequena quantidade de droga, sendo que os demais entorpecentes foram recuperados dentro de uma sacola arremessada pelo apelante.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque conforme se extrai dos autos, foram apreendidas na ocasião 168 unidades de cocaína e 279 pedras de crack.

Nessa vertente, com base na natureza e quantidade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias que permearam a abordagem, restou inequívoca a traficância por parte do apelante, não havendo se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade busca a defesa a fixação da pena no mínimo previsto em lei.

Pois bem.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a pena-base foi devidamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, diante da valoração negativa e devidamente fundamentada de 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Salienta-se que a exasperação da pena encontra-se fundamentada em especial na grande quantidade e natureza do entorpecente apreendido (168 porções de cocaína e 279 pedras de crack).

Assim, ausentes ilegalidades passíveis de correção, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes.

Busca a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Ocorre que em análise detida dos autos pude observar que referida atenuante já foi devidamente aplicada pelo juízo
a quo
, restando, assim, prejudicada a alegação defensiva.

Assim, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Foi definitivamente imposta ao apelante uma reprimenda total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Conforme acima exarado, inexistem ilegalidades passíveis de saneamento, razão pela qual, a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.